Tribunal: TJDFT
Processo: 0716593-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Apelação. Consumidor. Indenização securitária. Seguro de vida em grupo. Invalidez permanente por acidente – IPA.
É indevida a equiparação do conceito de doença laboral e acidente de trabalho com o risco objeto da cobertura securitária, por se tratar de regime jurídico diverso ao adotado pela legislação previdenciária.